Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-86.2019.8.11.0092
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000651-86.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCISCO MOURA DE ALBUQUERQUE - CPF: 734.316.488-00 (APELANTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA–
DÉBITO DE IPVA e LICENCIAMENTO – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS

– RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO MOURA DE ALBUQUERQUE face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária no 1000651-86.2019.8.11.0092, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial , nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (Id. 65419455).

Em síntese, sustenta o Apelante em suas razões recursais (Id. 65419458) que era proprietário de um veículo VW/KOMBI, Renavam no. 354906259, ano/modelo 1982/1982, placa JYY0424, vendido a aproximadamente 30 (trinta) anos, o qual não se recorda o nome do comprador, ainda, era proprietário de um veículo FIAT/SPAZIO CL, Renavam 125763964, modelo 1984/1984, placa IJ7837, vendido a aproximadamente 20 (vinte) anos, o qual também não se recorda para quem vendeu.

Afirma que após a tradição dos veículos, os então compradores, indo em desencontro com o acordado, não efetuaram a transferência dos veículos, permanecendo-os em nome do Apelante.

Que não obstante os veículos ainda estarem registrados em nome do Apelante, há diversos posicionamentos jurídicos que asseveram que muito embora a documentação do veículo esteja em nome de alguém, esse fato gera prova absoluta de propriedade, servindo apenas para efeitos administrativos, apontando como proprietário do bem o então possuidor da coisa, tampouco importando se este bem está em nome de outrem.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos.

O DETRAN - MT apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 65419460).

Sem manifestação da procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
recurso de Apelação interposto por FRANCISCO MOURA DE ALBUQUERQUE face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária no 1000651-86.2019.8.11.0092, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pugnou o Apelante pelo reconhecimento de que não é mais proprietário do veículo, bem como que sejam considerados inexistentes os débitos atualmente constantes em seu nome após a efetiva alienação.

Compulsando os autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Relativamente aos veículos acima descritos e supostamente vendidos há mais de 30(trinta) e 20 (vinte) anos, a aferição da responsabilidade deve ser analisada sob os ditames da Lei 5.108 de 21 de setembro de 1966, antigo Código Nacional de Trânsito, pois na data da realização do negócio jurídico, ainda não vigorava o atual diploma.

O Código Civil de 1916, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, dispunha em seu artigo 675:

“Art. 675. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição (art. 620).”

Com relação ao revogado Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966, sequer havia a previsão quanto à necessidade de o vendedor alienante proceder à comunicação da transferência do bem a terceiro, como previsto no atual Código de Trânsito, artigo 134.

Nesse sentido, vejamos os julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA- NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 - ÔNUS DO COMPRADOR - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O fato de o vendedor não haver procedido à transferência do automóvel junto ao DETRAN não é suficiente para responsabilizá-lo pelo pagamento do tributo; em especial, porque o fato gerador exigido é posterior à data da transferência da propriedade do bem a terceiro, operada com a tradição. Se o Código Nacional de Trânsito, vigente a época da transação de compra e venda do veículo (Lei no 5.108/66), não continha qualquer exigência dessa comunicação ao órgão, o antigo proprietário não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados vinculados ao bem, após a realização do pacto, por ausência de previsão legal. A Defensoria Pública, em sendo uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere o art. 134 da CRF, possui o mesmo tratamento dispensado às carreiras da Magistratura e do Ministério Público, não mais podendo perceber verba honorária.” (Reexame Nec. 121591/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).

Entretanto, analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que o apelante não apresentou prova cabal que demonstre realmente que fora realizada a compra e venda do veículo em questão. Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente nos autos a comprovação da suposta compra e venda realizada, bem como da tradição do veículo, correta se mostra a sentença que julga improcedente a demanda, por não ter o autor se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia.

(TJ-MT - APL: 00087824120108110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/02/2018)

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÉBITO DE IPVA, LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA DA VENDA DO VEÍCULO – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 1001020-61.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 333, I, DO CPC – BEM MÓVEL – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA NO ANO DE 1991 – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente nos autos a comprovação da suposta compra e venda realizada, bem como da tradição do veículo, correta se mostra a sentença que julga improcedente a demanda, por não ter o autor se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, nos moldes do art. 333, I, do CPC
. Hipótese em que, não servindo como prova do alegado a falta de alteração da placa de identificação do veículo para três letras e a juntada de boletim de ocorrência lavrado mais de dezesseis anos após o fato, deve ser mantida a responsabilidade daquele que figura como proprietário nos registros do DETRAN pelos débitos incidente sobre o bem.” (Ap 46385/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

Dessa forma, não restou comprovado nos autos que fora realizada a tradição do bem, para que possa isentar o Apelante das obrigações tributárias, bem como deixar de mantê-lo proprietário do bem, até mesmo porque, consta nos Ids. 65419045 e 65419046 que os veículos continuam em circulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021